Tribunal: TJSP
Processo: 1006254-70.2018.8.26.0606
Classe: Remessa Necessária Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de honorários advocatícios contratuais inadimplidos pela Municipalidade de Suzane – possibilidade – prova da efetiva prestação de serviços, bem como do inadimplemento da ré, que confessadamente reconhece que o serviço foi prestado -

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ADVOCACIA - INADIMPLEMENTO – Pretensão inicial voltada à cobrança de honorários advocatícios contratuais inadimplidos pela Municipalidade de Suzane – possibilidade – prova da efetiva prestação de serviços, bem como do inadimplemento da ré, que confessadamente reconhece que o serviço foi prestado - dever da Administração de remunerar a contratada, em conformidade ao que foi previamente estabelecido no contrato administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa por parte do Poder Público – precedentes – sentença mantida. Recurso oficial desprovido, com observação.